Tribunal: STF
Processo: HC 271396
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA. TENTATIVA DE EVASÃO DE DIVISAS. SENTENÇA E ACÓRDÃO EM APELAÇÃO: MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. NECESSIDADE DE INTERROMPER ATIVIDADE DE GRUPO CRIMINOSO.  RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.  FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DELONGA PROCESSUAL NÃO VERIFICADA.  ILEGALIDADE: AUSÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a Sexta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.061.757/RS (e-doc. 2, p. 635-647).

2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, a 30 anos e 4 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.090 dias-multa, ante a prática dos crimes previstos no art. 2º, caput, §3º e §4º, incisos III, IV e V, da Lei nº 12.850, de 2013 (organização criminosa majorada), art. 33, caput, c/c o artigo 40, incs. I e VII, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico internacional de drogas com majorante pelo financiamento do crime), e art. 22, parágrafo único, da Lei 7.492, de 1986, c/c o art. 14, inc. II, do Código Penal (tentativa evasão de divisas). Negou-se o recurso em liberdade (e-doc. 2, p. 24-270).

3. Inconformada, a defesa interpôs apelação, tendo o Tribunal Regional Federal da 4ª Região dado-lhe parcial provimento, para absolver o paciente da prática do crime de tráfico de drogas, e redimensionar a sanção para 19 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, no regime fechado, e pagamento de 1.476 dias-multa (e-doc. 2, p. 271-518). A custódia preventiva anteriormente decretada foi mantida.

4. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o STJ, indeferido liminarmente pelo Relator (e-doc. 2, p. 597-602). Seguiu-se a formalização do citado agravo regimental de que resultou o ato coator impugnado. 

5. No presente habeas corpus, a defesa sustenta a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva após a prolação da sentença, afirmando tratar-se de execução provisória da pena. Articula com o decidido pelo Supremo no âmbito das ADC´s nº 43, 44 e 54, no tocante à inadmissibilidade da execução provisória da sanção. Frisa ser o paciente pessoa acometida por lombalgia degenerativa severa, sem condições do atendimento médico necessário no ambiente prisional, tendo sido anteriormente beneficiado por custódia domiciliar humanitária. Aponta demora excessiva no julgamento do recurso especial nº 2.209.193/RS, em trâmite perante o STJ.

6. Requer, em sede liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura.

É o relatório. 

Decido. 
7. O STJ, no ato impugnado, entendeu idôneos os fundamentos mediante os quais mantida a custódia, referindo-se às decisões das instâncias antecedentes. Destacou a necessidade de interromper as atividades do grupo criminoso, o papel de liderança exercido pelo paciente, além do fato de ter sido preso em flagrante quando se encontrava em prisão domiciliar. Confira-se o trecho a seguir do acórdão impugnado: 

“De outra parte, que, em relação à manutenção da prisão cautelar por reitero ocasião da sentença condenatória, quando o réu permaneceu preso durante toda a instrução, é firme entendimento desta Corte Superior acerca da dispensa de fundamentação exaustiva, bastando, para a satisfação do disposto no § 1º, do art. 387, Código de Processo Penal, a indicação de que persistem os fundamentos que ensejaram a decretação da medida extrema, desde que efetivamente atendidos os requisitos do art. 312 do mesmo diploma.
Ao negar ao agravante o direito de recorrer em liberdade, o Magistrado singular destacou o seguinte (fl. 265; grifos diversos do original):
No que pertine ao réu ÉDER LUÍS KOCHENBORGER MARTINS, deixo de conceder-lhe o direito de apelar em liberdade, na medida em que mantenho a prisão preventiva contra ele decretada, visto que ainda hígidos seus fundamentos. Vejamos.
A materialidade dos delitos pelos quais foi condenado veio demonstrada nos autos e amplamente analisada ao longo do iter sentencial. A autoria, que já vinha delineada outrora, está agora fortalecida por sentença condenatória. No que pertine ao periculum libertatis, a conclusão não é diversa. A segregação do condenado vem em socorro à ordem pública e à aplicação da lei penal, pois, tratando-se de indivíduo com fortes laços de amizade com nacionais estrangeiros, sua colocação em liberdade implicaria a fuga do distrito da culpa. Nada obstaria que intentasse esforços para evadir-se do país. E mesmo que se cogitasse a apreensão de seu passaporte, é cediço que o condenado poderia, ainda assim, deixar o solo brasileiro, transpondo nossas largas fronteiras terrestres, para buscar abrigo em países vizinhos. No mais, a concessão de liberdade certamente viria a provocar a reiteração do crime, especialmente porque ÉDER é o líder da organização criminosa e não encontraria dificuldades em reorganizar o esquema delitivo.
Tal como no caso em apreço, o Supremo Tribunal Federal já decidiu sobre a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa como forma de garantir a manutenção da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (HC nº 512.591/AC, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe . Também assim já decidiu o Superior Tribunal 16/9/2019) de Justiça (grifei):
[...]
Ademais, convém lembrar o que fiz constar na decisão proferida no evento 173 dos autos do Pedido de Liberdade Provisória nº 5033279- 45.2021.404.7100, ao tomar conhecimento do fato de que o réu, a despeito de encontrar-se sob prisão domiciliar e monitoração eletrônica, voltou a ser preso em flagrante, no dia 21/06/2022, em razão do cometimento de novo crime (posse de arma de fogo com numeração raspada, o que, em tese, configura a prática do delito descrito no artigo 16, §1º, inciso I, da Lei 10.826/2003) , o qual está sendo apurado nos autos do processo nº 0810331-93.2022.8.23.0010, da Justiça Estadual da Comarca de Boa Vista/RR (grifei): 
"No que tange ao inciso II do do Código de Processo Penal, o art. 318 qual admite a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, em caso de extrema debilitação por doença grave, não há elementos nos autos que indique tal quadro, já que o controle da dor é medicamentoso e, ademais, a documentação acostada ao evento 171 permite a conclusão de que EDER segue em boa condição física, inclusive permitindo a persistência em práticas criminosas, já que foi preso preventivamente nos autos do processo nº 0810331- 93.2022.8.23.0010, bem como em flagrante, por estar na posse de arma de fogo com numeração raspada, o que, em tese, configura a prática do (s) crime(s) no(s) § 1º, I - Art. 16, Lei 10.826/2003. 
Tal contexto revela o desdém do réu à atividade da justiça e ao ordenamento jurídico brasileiro, circunstância que demonstra o perigo concreto e atual gerado pelo seu estado liberdade à sociedade, afinal, poucos meses após livrar-se das restrições dos muros prisionais, o acusado retoma a delinquência. 
Sendo assim, revogo o regime domiciliar de prisão preventiva, determinando o retorno de EDER LUIS KOCHENBORGER MARTINS a estabelecimento prisional de regime fechado". 
Assim, a fim de garantir o cumprimento da pena, a ordem pública e a aplicação da lei penal, tenho que a solução que se impõe é a manutenção da segregação cautelar de ÉDER, razão pela qual deixo de conceder-lhe o direito de apelar em liberdade. 
O Tribunal de origem, por sua vez, ressaltou o que se segue (fl. 509; sem grifos no original): 
Considerando que os fundamentos que recomendaram a custódia cautelar permanecem hígidos, como forma de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, não há como facultar-se ao recorrente que aguarde em liberdade, o trânsito em julgado da condenação. 
[...]
 Consigne-se, ainda, que é inviável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela integração à organização criminosa voltada ao tráfico internacional de entorpecentes em larga escala, indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do recorrente. 
A prisão preventiva de ÉDER LUÍS KOCHENBORGER MARTINS, PAULO CAMARGO e ALEX EMANUEL CHATTERSINGH deve ser igualmente mantida, nos termos da sentença e dos fundamentos supracitados.
Como se observa, a manutenção da prisão preventiva do agravante foi suficientemente fundamentada pelas instâncias ordinárias, que ressaltaram a gravidade concreta dos fatos e a periculosidade do agente, apontado como líder de organização criminosa especializada no tráfico internacional de entorpecentes. Também foi destacado o risco de reiteração delitiva, pois, quando estava sob prisão domiciliar e monitoração eletrônica, voltou a ser preso em flagrante em razão do suposto cometimento do crime de posse de arma de fogo com numeração suprimida.
Constata-se que, ao contrário da alegação defensiva, não se trata de execução provisória da pena pelo mero esgotamento da jurisdição ordinária.
Com efeito, aplica-se à espécie o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper suas atividades (AgRg no HC n. 773.086/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 04/10/2022, 10/10/2022) DJe de 10/10/2022). (...)” (e-doc. 2, p. 641-643; grifos nossos). 

8. Sendo esse o quadro delineado pelas instâncias antecedentes, não vislumbro ilegalidade a ser reconhecida. 

9. Isso porque a custódia cautelar foi determinada com base em elementos concretos, evidenciando a periculosidade do paciente e a necessidade de interromper a atuação de grupo criminoso estruturado, no qual exercia posição de líder. 

10. Os fundamentos mostram-se idôneos e estão em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte. Primeiro, a necessidade de interromper ou diminuir a atuação de organização criminosa constitui motivação suficiente para a decretação e manutenção da prisão preventiva, conforme precedentes a seguir colacionados:

“Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/06). Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na periculosidade do agravante para a ordem pública. Suposto envolvimento com organização criminosa. Participação de adolescentes. Necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes da referida organização. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. A prisão preventiva do agravante foi justificada em sua periculosidade para a ordem pública, na medida em que teria se associado a suposta organização criminosa voltada à prática de tráfico de drogas, bem como no envolvimento de adolescentes no crime. 2. É do entendimento da Corte que ‘custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa’ (HC nº 118.340/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/4/16). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(HC nº 155.199-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; grifos nossos).

“Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Homicídio qualificado. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). 4. Paciente foragido do distrito da culpa. Necessidade da custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, bem como garantir a ordem pública. Precedentes. 5. Acusado integrante de organização criminosa. 6. Idoneidade da prisão decretada com base em fatos concretos observados pelo juiz na instrução processual, notadamente a periculosidade do recorrente, não só em razão da gravidade do crime, mas também pelo modus operandi da conduta delituosa. 7. Recurso ordinário não provido.”
(RHC nº 131.537/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 28/06/2016, p. 24/10/2016; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE INTERROMPER A ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO FUNDAMENTADA NO RISCO À ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(HC nº 205.446-AgR/AL, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 20/09/2021, p. 23/09/2021; grifos nossos).

11. Além disso, conforme assentado pelas instâncias antecedentes, o paciente teria cometido novo crime durante período em que se encontrava em prisão domiciliar, o que deu causa à instauração de nova ação penal (processo nº 0810331-93.2022.8.23.0010, da Justiça Estadual da Comarca de Boa Vista/RR), demonstrando risco de reiteração delitiva. 

12. Na linha de precedentes de ambas as Turmas, a reincidência ou a existência de registro de procedimentos, ou ações penais em desfavor do réu são motivos idôneos para a decretação da prisão preventiva, o que indica a periculosidade do agente e o risco de reiteração delituosa:
 
“PRISÃO PREVENTIVA — REINCIDÊNCIA — PERICULOSIDADE. Ante a constatação de tratar-se de acusado reincidente, tem-se como viável a prisão preventiva, considerada a sinalização de periculosidade.”
(HC nº 160.567/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 28/05/2019, p. 07/06/2019; grifos nossos).
 
“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. (...) PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. REGISTROS CRIMINAIS NÃO TRANSITADOS EM JULGADO. PERICULOSIDADE DO AGENTE E RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. (...). 4. O especial modo de execução do crime, bem como o registro de procedimentos ou ações penais em desfavor do réu, ainda que despidos de trânsito em julgado, podem constituir indicação suficiente da periculosidade do agente e do risco de reiteração delituosa. Ausência de teratologia. 5. Habeas corpus não conhecido com revogação da liminar anteriormente deferida.”
(HC nº 126.030/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 04/08/2015, p. 26/08/2015; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ARTS. 21, § 1º E 192, CAPUT, DO RISTF. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. PRECEDENTES. 1. Os arts. 21, § 1º, e 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal autorizam a atuação monocrática do Relator, viabilizando-lhe negar seguimento a recurso ou pedido manifestamente contrário à jurisprudência do Tribunal, a denegação ou a concessão de ordem em habeas corpus quando houver entendimento pacificado acerca da matéria discutida. Precedentes. 2. A gravidade concreta da conduta e a existência de outra ação penal em curso respaldam a prisão preventiva, porquanto revelam a periculosidade social do agente e o risco de reiteração delitiva. Precedentes. 3. A ausência de análise, pelo Superior Tribunal de Justiça, no ato apontado como coator, de questões veiculadas no habeas corpus impede o exame delas por esta Suprema Corte. A atuação originária acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(HC nº 210.820-AgR/BA, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 16/05/2022, p. 31/05/2022; grifos nossos).

13. De outro lado, não vislumbro ilegalidade na manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória no acórdão confirmatório desta. Naquele pronunciamento, o Juízo de origem explicitou a continuidade do quadro processual que respaldou a prisão cautelar, aludindo expressamente ao papel de liderança desempenhado pelo paciente na organização criminosa e à prática de novo delito. 

14. Por sua vez, o Tribunal Regional Federal, no julgamento da apelação da defesa, também assentou a persistência dos fundamentos que justificaram a custódia, fazendo remissão às razões veiculadas na sentença condenatória, ausente qualquer ilegalidade em tal proceder. 

15. Com efeito, é viável a utilização da fundamentação per relationem, na qual o magistrado se remete a outra decisão ou à manifestação das partes. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que a referida técnica não viola o art. 93, inc. IX, da Constituição da República. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes: 

“Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Roubos majorados e organização criminosa. Prisão preventiva. Revogação da prisão. Alegada falta de fundamentação idônea. Não ocorrência. Custódia assentada na gravidade concreta da conduta. Legitimidade da medida extrema. Precedentes. Constrição mantida na sentença. Remissão aos mesmos fundamentos do decreto originário. Admissibilidade. Fundamentação per relationem. Precedentes. Agravo regimental não provido.”
(HC nº 200.974-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 06/10/2021).

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Trecho da sentença que mantém a prisão preventiva do réu. Aplicação da técnica per relationem, quando inalteradas circunstâncias fáticas substanciais. Possibilidade. 3. Pedido de sustentação oral em agravo regimental no habeas corpus. Possibilidade em casos excepcionais. Excepcionalidade não verificada. Pedido indeferido. 4. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido.”
(HC nº 184.968-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/06/2020, p. 06/11/2020).
16. Ademais, estando em jogo prisão cautelar, imposta e mantida considerando-se os requisitos cautelares que lhe são próprios, descabe cogitar a configuração de execução provisória da pena.

17. Por fim, quanto à aferição de eventual demora injustificada na tramitação do processo, considerados os critérios de prazo razoável e de atraso injustificável, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que tal constatação depende das condições objetivas da causa (atraso decorrente de diligências suscitadas exclusivamente pela acusação; inércia do aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, complexidade da causa, número de acusados, conduta da defesa e das autoridades judiciárias, entre outros), sendo que a contagem do prazo para conclusão do processo é global, não individualizada. Precedentes: RHC nº 170.817/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/08/2019, p. 03/09/2019; HC nº 138.987-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 17/02/2017, p. 07/03/2017; e HC nº 206.008-AgR/RO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 11/10/2021, p. 15/10/2021.

18. No caso sob análise, conforme se constatou em consulta ao sítio eletrônico do STJ, realizada em 05/05/2026, o processo foi recebido em 23/04/2025, sobrevindo distribuição do Recurso Especial nº 2.209.193/RS, ao Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador convocado), em 12/05/2025. Em 05/09/2025, os autos foram redistribuídos ao Ministro Carlos Pires Brandão. Na mesma data, o processo foi concluso ao Relator, permanecendo nessa situação até o presente momento.

19. Em vista do princípio da razoável duração do processo, ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal têm precedentes reconhecendo, em casos excepcionais, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da demora excessiva na apreciação de processos de competência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no tocante a habeas corpus, no que envolvida a liberdade de locomoção do cidadão. Nessa linha, por exemplo: HC nº 110.367/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 29/05/2012, p. 29/08/2012; e HC nº 117.166/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki, Red. do Acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/08/2013, p. 19/12/2013.

20. Contudo, como bem anotado pelo eminente Ministro Ricardo Lewandowski no julgamento do HC nº 103.835/SP (Primeira Turma, j. 14/12/2010, p. 09/02/2011), o “excesso de trabalho que assoberba o STJ permite a flexibilização, em alguma medida, do princípio constitucional da razoável duração do processo (...)”. Embora a argumentação de Sua Excelência refira-se à análise de impetrações pela Corte Superior, o raciocínio empregado deve ser o mesmo quanto a recursos atrelados a processos-crimes oriundos das instâncias ordinárias. 

21. No caso dos autos, embora a tramitação do processo não esteja  ocorrendo com a celeridade desejável, entendo inexistente comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder Judiciário que permita, neste momento, o acolhimento da pretensão alusiva à revogação da prisão.

22. Tampouco visualizo situação de ilegalidade flagrante, de abuso de poder ou mesmo de teratologia, ou, ainda, a probabilidade do direito que justifique a interferência na ordem dos trabalhos do Superior Tribunal de Justiça.

23. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF. 

Publique-se.

Brasília, 5 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator